Tribunal: TJMT
Processo: 0009831-19.2017.8.11.0059
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0009831-19.2017.8.11.0059 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE
APELANTE(S):
JAMES SOARES CAVALCANTE
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
DECISÃO
Vistos,
Em petitório, após julgamento da apelação criminal (ID 68890988), o advogado Armando Martins da Silva Neto [OAB/MT 17.974] requer “SEJAM ARBITRADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS, RESPEITANDO O MÍNIMO DA TABELA DA OAB/MT” (ID 74814976).
De fato, o Juízo singular, ao nomeá-lo “para patrocinar a Defesa do Sentenciado”, consignou que “os honorários serão arbitrados ao final do processo” (ID 57862036).
No caso, o causídico foi nomeado para representar o apelante, após a sentença condenatória, e minutou recurso de apelação, a merecer remuneração profissional pelo ato de defesa em sede recursal (TJMT, AP NU 0002629-07.2015.8.11.0044 - Relator: Des Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 10.3.2021).
Atente-se que, “embora o juiz da causa não esteja vinculado aos valores mínimos estabelecidos na tabela da OAB, deve ser observado o labor desenvolvido pelo advogado nomeado para a fixação da verba honorária” (TJMT, AP NU 0002171-51.2018.8.11.0022 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.2.2020).
Nesse quadro, afigura-se cabível o arbitramento, em favor do causídico, dos honorários advocatícios em 5 (cinco) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 5.118,85 (cinco mil, cento e dezoito reais e oitenta e cinco centavos), conforme a Tabela de Honorários da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional de Mato Grosso - OAB/MT (www.oabmt.org.br - acesso em 12.5.2021).
Com essas considerações, ARBITRA-SE os honorários do advogado Armando Martins da Silva Neto [OAB/MT 17.974] em 5 (cinco) URH (Unidade Referencial de Honorários), equivalente a R$ 5.118,85 (cinco mil, cento e dezoito reais e oitenta e cinco centavos).
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2021.
Des. MARCOS MACHADO